Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700852-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto às contrarrazões protocoladas (ID 29438005), vez que intempestivas. Aguarde-se o julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator